Tribunal: TJDFT
Processo: 0713301-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOLO COMPROVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. O acórdão objurgado foi cristalino em consignar que a autoria e a materialidade delitiva, além do dolo do réu em atingir a vítima, estão devidamente comprovados pelo depoimento da ofendida, da oitiva da testemunha e do Laudo de Corpo de delito n.o 17259/20 que demonstram as lesões produzidas pelo acusado, corroborando os relatos da vítima. Assim, o acórdão foi claro ao afirmar que as provas dos autos comprovaram o dolo, o que inviabiliza a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal culposa
4. A inexistência do vício apontado pela parte embargante enseja a rejeição do recurso.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.